Tribunal: STF
Processo: HC 138385
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Claudiomir José da Silveira interpôs agravo interno contra decisão monocrática que, proferida pelo Ministro Celso de Mello, então relator, indeferiu o pedido de habeas corpus impetrado contra acordão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes.



    2. O alegado constrangimento ilegal será analisado para a verificação da eventual possibilidade de atuação ex officio, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal.



    HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO RECONHECIMENTO PELA CORTE DE ORIGEM ANTE A JUNTADA DA CERTIDÃO DE ANTECEDENTES DO ACUSADO ORIUNDA DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. POSSIBILIDADE DE O RELATOR REQUISITAR AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO JULGAMENTO DO “MANDAMUS”. DOCUMENTO PÚBLICO. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. 



    1. Nos termos do artigo 662 do Código de Processo Penal, é faculdade do relator do ‘habeas corpus’ requisitar informações, caso repute-as necessárias ao julgamento da ação constitucional.



    2. Na espécie, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de instruir o mandamus com cópia de todos os marcos interruptivos do prazo prescricional, não há qualquer ilegalidade na juntada, por determinação da autoridade impetrada, da certidão criminal do paciente, ainda que oriunda de Estado diverso da Federação, até mesmo porque, como bem destacado no acórdão impugnado, cuida-se de documento público, disponível a qualquer cidadão.



    PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA A ACUSAÇÃO. REINCIDÊNCIA. MARCO INTERRUPTIVO. DATA DO COMETIMENTO DO NOVO DELITO. LAPSO TEMPORAL NÃO VERIFICADO. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. 



    1. De acordo com a literalidade do artigo 112, inciso I, do Código Penal, o termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação.



    2. Consoante o entendimento pacificado nesta Corte Superior de Justiça, a reincidência, como causa de interrupção da prescrição da pretensão executória, é contada a partir da prática do novo delito, e não do trânsito em julgado de eventual sentença condenatória.



    3. Na espécie, o prazo prescricional é de 16 (dezesseis) anos, período que não transcorreu desde o trânsito em julgado da condenação para a acusação, que ocorreu em novembro de 1998, pois em 2004 e 2006 o paciente praticou novos delitos, o que interrompeu a contagem do lapso, nos termos do artigo 117, inciso VI, do Código Penal, e impede a extinção da sua punibilidade, como almejado.



    4. Habeas corpus não conhecido.



    (HC 360.940, ministro Jorge Mussi) 



    Sustenta, em síntese, que o termo inicial da prescrição da pretensão executória se dá com o trânsito em julgado para a acusação. Pretende, desse modo, o reconhecimento da prescrição da pretensão executória. 



    No mais, adoto o relatório da decisão agravada, que a seguir transcrevo:



    O exame dos presentes autos evidencia que o ora paciente foi condenado, em 19/11/1998, como incurso, por duas vezes, no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, restando-lhe imposta a pena de 12 (doze) anos de reclusão em relação a cada um dos crimes que praticou em concurso material. 



    Constata-se, no ponto, que o prazo prescricional da pretensão executória do Estado para cada delito, considerada a pena “in concreto” fixada na sentença penal condenatória, é de 16 (dezesseis) anos (CP, art. 109, II). 



    Após a interposição de recurso de apelação contra a sentença penal condenatória (Apelação nº 0000574-89.1998.8.24.0053), o ora paciente evadiu-se do sistema penitenciário a que se achava cautelarmente recolhido, circunstância que levou à deserção do recurso, ante a antiga redação do já revogado art. 595 do CPP (“Se o réu condenado fugir depois de haver apelado, será declarada deserta a apelação”). 



    O E. Superior Tribunal de Justiça, no entanto, ao apreciar pedido de “habeas corpus” deduzido em favor do réu, ora paciente (HC 84.334/SC), determinou ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que julgasse mencionada apelação, que restou improvida por aquela E. Corte local em acórdão que, consoante informações verificadas em sua página oficial na “internet”, transitou em julgado, para o réu, no dia 02/07/2009. 



    Em 14/03/2015, a parte impetrante formulou novo pedido de “habeas corpus” perante o E. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, sustentando, naquela sede processual, que, considerada a data do trânsito em julgado, para o Ministério Público, da condenação penal do ora paciente (novembro de 1998), ter-se-ia consumado, na espécie, a extinção da punibilidade em novembro de 2014, eis que alegadamente superado o lapso de 16 (dezesseis) anos sem que houvesse ocorrido a incidência de qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição penal. 



    O Ministério Público Federal emitiu pareceres pela denegação da ordem e pelo não provimento deste agravo interno.



    O Ministro Celso de Mello, então relator, deferiu pedido de medida liminar e sustou a tramitação deste agravo interno até o julgamento de mérito do Tema 788 da sistemática da repercussão geral, que possui a seguinte descrição:



    Termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado: a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes.



    Em juízo de retratação, restabeleci a tramitação do agravo (eDoc 50).



    É o relatório.



    2. O agravo interno, protocolado por advogados, foi interposto no prazo legal. Conheço do recurso.



    O Supremo, ao julgar o ARE 848.107, ministro Dias Toffoli, Tema 788 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    A prescrição da execução da pena concretamente aplicada começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADC nºs 43, 44 e 54, ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal).



    Com efeito, esta Corte, no mesmo julgamento, efetuou modulação de efeitos, nos seguintes termos:



    7. Modulam-se os efeitos da tese para que seja aplicada aos casos i) nos quais a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo e grau de jurisdição; e ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/20 (data do julgamento das ADC nº 43, 44 e 53).



    Por outro lado, embora seja possível o reconhecimento de ofício, assinalo que compete ao Juízo da Execução a apreciação de eventual ocorrência de prescrição da pretensão punitiva ou executória, nos termos do art. 66, II, da Lei de Execuções Penais, conforme orientação jurisprudencial desta Corte. Nessa linha, cito o ARE 1.278.146 AgR-segundo, ministro Edson Fachin; o ARE 1.288.701, ministro Edson Fachin; ARE 1.048.461 AgR-ED, ministra Rosa Weber; HC 172.800 AgR, ministro Luiz Fux; além dos seguintes precedentes: 



    1. No que concerne a eventual reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva de ofício, verifico que, diante da possibilidade de ocorrência de causas impeditivas, interruptivas ou suspensivas do curso prescricional, recomendável que o tema seja enfrentado em sede própria pelas instâncias ordinárias.



    (ARE 1.250.222 ED-AgR, ministro Edson Fachin) 



    3. Quanto à alegação da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, “muito embora esta possa ser declarada de ofício, [...] a matéria deva ser analisada pelo Juízo da execução (art. 66, inciso II da Lei 7.210/84), que possui todos os elementos seguros para a apreciação do pedido” (ARE 1.089.698, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ainda nessa linha, vejam-se o RHC 120.263, Rel. Min. Teori Zavascki; e o ARE 1.250.222-AgR, Rel. Min. Edson Fachin.



    (ARE 1.368.182 AgR, ministro Roberto Barroso) 



    PENA – PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. O exame da prescrição da pretensão executória da pena consubstancia direito do condenado, devendo ser procedido pelo Juízo da execução.



    (HC 86.961, ministro Marco Aurelio)



    3. Em face do exposto, reconsidero a decisão agravada e defiro parcialmente o pedido de habeas corpus, apenas para determinar que o Juízo da Execução examine a eventual ocorrência da prescrição da pretensão executória, com observância à modulação de efeitos realizada por esta Suprema Corte em sede de repercussão geral (Tema 788).



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente